Tribunal: TJDFT
Processo: 0715587-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
FAZENDA. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. INCABÍVEL A MAJORAÇÃO DO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE INCORPORAÇÃO. NÃO COMPROVADO SATISFATORIAMENTE O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO NO PERÍODO INDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.